Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESMEMBRAMENTO DE ÁREA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE. COISA JULGADA. MULTA PROCESSUAL ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão relativa à legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença de origem, na condição de proprietária à época da venda da fração imobiliária, foi objeto de análise em sede da ação de conhecimento, ocasião em que o colegiado decidiu pela rejeição da preliminar arguida em apelação. Desse modo, a questão já está coberta pela imutabilidade decorrente da coisa julgada, conforme determina o art. 507 do CPC.
2. Não se verifica qualquer ilegalidade da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da obrigação de fazer, não havendo elementos que demonstrem qualquer desproporcionalidade na medida adotada.
3. Há superveniente determinação no Juízo de origem de suspensão da exigibilidade da multa processual, concedendo prazo para que os executados comprovem a efetiva adoção de providências administrativas para viabilizar a concessão do ‘habite-se’, na forma como determinado pela sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.